Tribunal: TJMT
Processo: 1007494-86.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO No 1007494-86.2018.8.11.0000
RECLAMANTE: ADRIANO ALVES RIBEIRO
RECLAMADA: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA – CUIABÁ V – SPE LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos De Declaração opostos nos autos da RECLAMAÇÃO manejada por ADRIANO ALVES RIBEIRO contra Acórdão id 47254480.
Isto posto, nos termos do artigo 1.024, § 4o do CPC, intime-se a parte Recorrida para, no prazo legal, apresentar manifestação.
Após, retornem os autos conclusos para deliberação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi